Tribunal: TJSP
Processo: 2155984-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2155984-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Piraju, em que é impetrante ISABELA
PINTERICH LIMA e Paciente PEDRO HENRIQUE FERREIRA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155984-45.2020.8.26.0000 -Voto no 43145
2
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO No 43145
HABEAS CORPUS No 2155984-45.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ISABELA PINTERICH LIMA
PACIENTE: PEDRO HENRIQUE FERREIRA SOUZA
COMARCA: PIRAJÚ/SP.
A Dra. Isabela Pinterich Lima, Advogada, impetra o
presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de PEDRO
HENRIQUE FERREIRA SOUZA, na qual afirma que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da 1o Vara Criminal da Comarca de Pirajú/SP.
Alega a nobre impetrante que o paciente encontra-se
preso desde o dia 26 de fevereiro de 2020 pela prática do crime capitulado no
artigo 157, “caput”, do Código Penal, e que na audiência de custódia referida
prisão foi convertida em preventiva.
Expõe que foi requerido na Primeira Instância a
liberdade provisória do paciente, porém, o pleito foi indeferido em decisão carente
de motivação concreta, fazendo referências às circunstâncias elementares do
delito, valendo-se de fundamentação abstrata e com genérica regulação da
prisão preventiva, além de presunções e conjecturas, evidenciando a ausência de
fundamentos para o decreto prisional.
Argumenta que o paciente não se utilizou de violência e
que não apontou o simulacro em direção à testemunha, tampouco o ameaçou,
acrescentando que no ato de sua prisão ele confessou o crime.
Menciona que o acusado reside no distrito da culpa e
possui ocupação lícita; que mora com sua avó idosa e que ela tem problemas de
saúde, conforme documentos que anexou.
Pondera que o paciente preenche todos os requisitos
para responder ao processo em liberdade, pois, com suas características

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155984-45.2020.8.26.0000 -Voto no 43145
3
positivas não gerará prejuízos à ordem pública, à instrução criminal ou a
aplicação da lei penal, uma vez que não é pessoa perigosa e que contribuiu com
a investigações. Invoca o princípio da presunção de inocência e diz que o
paciente não cometeu o crime que lhe fora imputado.
Assevera que os presídios possuem más condições
carcerárias e que nesse momento de pandemia fica impossível o isolamento dos
presos, de modo que a Recomendação no 62 do CNJ deve ser acolhida.
Dentro desse contexto, requer a concessão da ordem
para que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que ele
possa aguardar o julgamento de seu processo em liberdade.
A liminar foi indeferida, fls. 67/69. Processada a ordem.
A autoridade apontada como coatora prestou as
informações de praxe às fls. 72/73.
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação
da ordem, fls. 76/80.
É O RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de PEDRO
HENRIQUE FERREIRA SOUZA, objetivando a revogação da prisão cautelar,
expedindo-se o competente alvará de soltura, a fim de que possa aguardar o
julgamento do processo em liberdade.
A
autoridade
coatora
prestou
informações
nos
seguintes termos: “(...) O paciente PEDRO HENRIQUE FERREIRA SOUZA foi
preso em flagrante, juntamente com LEANDRO MAMEDE SOARES DA SILVA e
LEONARDO LEITE DA SILVA, por terem infringido, em tese, o disposto no artigo
157, § 2o, II, do Código Penal, conforme auto de prisão em flagrante (fls. 01/02) e
boletim de ocorrência (fls. 03/06), onde narra-se que em 26/02/2020, no
Município de Tejupá e Comarca de Piraju, os averiguados subtraíram, mediante o
uso de simulacro de arma de fogo, a casa lotérica da cidade de Tejupá. A vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155984-45.2020.8.26.0000 -Voto no 43145
4
acionou a polícia, que os interceptou durante a fuga e localizou o dinheiro e as
cártulas bancárias furtadas em posse dos averiguados. Em audiência de custódia
(fls. 61/63) realizada em 27/02/2020, foi homologada a prisão em flagrante, e esta
convertida em prisão preventiva, por entender que, na espécie, a concessão de
liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares outras, diversas da
prisão, ao menos neste momento processual, não se mostra suficiente para a
preservação da ordem pública, eis que, conforme manifestado por dois
custodiados, estão sendo ameaçados de morte em razão de dívidas e,
provavelmente, novamente atentarão contra o patrimônio de terceiros, visando
obter recursos para saldar suposta dívida. Nesse sentido, ainda, a manutenção
da custódia se presta também a garantir a incolumidade física dos três autuados,
que afirmam estar sofrendo graves ameaças de morte. Ademais, trata-se de
grave delito, praticado mediante violência com o uso de simulacro de arma de
fogo. O paciente foi DENUNCIADO, em 16/03/2020, por ter infringido, em tese, o
disposto no artigo 157, § 2o, II, do Código Penal (páginas 119/121). A denúncia
foi recebida em 30/03/2020 (fls. 131/132), sendo determinada a citação dos Réus.
Decisão às fls. 146/148 em 20/05/2020, restou observada revisão ex officio onde
entendeu-se pela manutenção da prisão preventiva. Os autos, no presente
momento, aguardam a citação e apresentação de defesa prévia pelos acusados.
(...)”.
A impetração é de ser denegada.
Primeiramente, insta consignar que o habeas corpus
não é veículo adequado a se discutir provas ou fatos. Sua finalidade precípua é
evitar ou fazer cessar violência ou coação à liberdade de locomoção decorrente
de ilegalidade ou abuso de poder.
No mais, insta elucidar que a prisão, in casu, é legítima e
regular, sendo certo que o paciente encontra-se preso em decorrência do decreto
de prisão preventiva e do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu
desfavor.
A decisão que proferiu o decreto prisional restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155984-45.2020.8.26.0000 -Voto no 43145
5
devidamente fundamentada, conforme se verifica às fls. 45/46. Os apontamentos
lançados pelo MM. Juiz a quo são mais do que suficientes para que o paciente
continue segregado. Isso porque, o MM. Juiz entendeu, pelas circunstâncias, que
no caso telado há indícios de autoria e materialidade delitivas.
Trata-se de agente perigoso que, em tese, cometeu delito
mediante grave ameaça e com uso de arma de fogo, sem contar, como bem
observado em Primeira Instância, que está sendo ameaçado de morte, pois
possui dívidas, o que denota que ele poderá voltar a delinquir para poder saldar
os seus débitos. Tais circunstâncias demonstram, ainda, que o paciente faz do
crime o seu meio de sobrevivência. Nesse cenário, há necessidade de se
assegurar a ordem pública, pois a sociedade como num todo não está obrigada a
conviver com medo e insegurança. O Estado tem o dever de salvaguardar
cidadão de bem, bem como assegurar que a lei será cumprida. Não há qualquer
evidência, no estado atual do paciente, que ele não empregará fuga.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição de
Andrey Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranqüilidade da sociedade. Ou,
nas palavras de Fábio Cechara, paz social e convivência harmoniosa.
Justamente nesse sentido, a prisão preventiva do acusado é
decretada para a garantia da ordem pública quando houver o risco de
que a tranquilidade social será ameaçada pela prática de novos
delitos. Assim, majoritariamente, entende-se que o risco de reiteração
criminosa pelo agente é o fator que justifica a prisão com base na
ordem pública.1
Confira-se:
A previsibilidade de fuga muitas vezes dependerá das circunstâncias
factuais e de elementos indiretos, baseando-se em um juízo de
cognição não exauriente, em relação à profundidade. (...) Como
1 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro: Método, São
Paulo, 2001, p. 262.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155984-45.2020.8.26.0000 -Voto no 43145
6
leciona Gustavo Badaró, “o juiz terá que fazer um juízo para o futuro,
um prognóstico diante da situação atual”. Neste sentido, para valorar
a existência deste perigo de fuga, há diversos fatores que podem
auxiliar o intérprete, tais como a natureza do próprio delito, a
gravidade da pena que se pode impor ao réu ao final, a situação
familiar, laboral e econômica do réu, a proximidade da sentença, se
possui conexões com o exterior, se é estrangeiro ou nacional, o
tempo que possui endereço fixo, se possui família constituída no
Brasil, comportamento processual anterior, entre outros.2
Cabe referir, que em sendo o juiz a autoridade imediata e
mais próxima dos fatos, é quem melhor pode avaliar a conveniência e
necessidade da prisão cautelar, consoante orientação do Excelso Pretório, cuja
revogação “somente é possível em face de erro manifesto de arbitrariedade ou de
abuso, que importem em inequívoco desconcerto legal e refluente violação às
garantias individuais” (RT 490/310).
Eventuais características positivas do paciente, não
impedem a sua custódia, tampouco o fato de residir com sua avó enferma, eis
que ela poderá obter, no seio familiar, os cuidados de que eventualmente
necessitar.
Diante do exposto, reputo presentes os requisitos
necessário à manutenção do paciente no cárcere.
Acrescente-se inexistir violação ao princípio da presunção
de inocência, o qual não constitui óbice à efetivação de medidas cautelares, tal
como a prisão preventiva.
Vejamos:
STF: “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer que ninguém
será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória, dispõe sobre a culpabilidade e as conseqüências do
seu reconhecimento para o réu; não dispõe sobre a proibição da
2 Ibid. p. 281/282.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155984-45.2020.8.26.0000 -Voto no 43145
7
prisão em flagrante, sobre a prisão preventiva nem sobre a execução
provisória do julgado penal condenatório, quando esgotados os
recursos ordinários. A prisão preventiva do réu, de natureza
processual, objetiva garantir a aplicação da lei penal e a execução
provisória do julgado, não dizendo respeito ao reconhecimento da
culpabilidade. O inciso LXI do art. 5o da Constituição prevê hipóteses
de prisão cautelar, tornando constitucionais as normas da legislação
ordinária que dispõem sobre a prisão processual, inclusive para
execução provisória do julgado quando pendente recurso de índole
extraordinária, como o especial e o extraordinário (art. 27, 2o, da Lei no
8.038/90. Precedentes” (HC 74.972-1-SP
DJU de 20-6-97, p.
28.472). STJ: “II. A prisão cautelar pode ser decretada sempre que
necessária, mesmo por cautela, não caracterizando afronta ao
princípio constitucional da inocência” (RSTJ 117/482).3
Ainda que leve em consideração a situação de
excepcionalidade causada pela Covid-19, enfrentada pelo mundo inteiro, não se
vislumbra qualquer comprovação de que o paciente faça parte do grupo de risco
da doença. A Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não possui
caráter vinculante e também não propõe a soltura irresponsável dos custodiados,
apenas aconselha melhor análise dos decretos prisionais, o que, por óbvio, foi
feito pelo magistrado de piso.
Há que se ponderar que o enfrentamento da pandemia
do coronavírus, por si só, não impõe a concessão automática e generalizada de
pedidos de liberdade ou de quaisquer benefícios, até porque, não há amparo
legal para tanto, bem como vai de encontro com a preservação da segurança
pública, garantida pela Constituição Federal, em seu art. 144.
Assim, diante da inexistência de constrangimento ilegal a
ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator
3 Mirabete, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed. Atlas, 2007, p. 790.